Tribunal: TJPA
Processo: 0005248-64.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005248-64.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0005248-64.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ANDERSON ARAUJO MENDES - OAB PA22710-A

APELADO:

PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu Pedro Vinicius Soeiro dos Santos da acusação de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), ao reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal. Na diligência, a polícia apreendeu 01 (um) tablete de cocaína, pesando 106,4 (cento e seis vírgula quatro) gramas, além de prensa hidráulica e celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar com base apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem consentimento formal do morador, constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se a apreensão de droga em tais circunstâncias convalida ou não a ilegalidade inicial da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio somente admite exceção em flagrante delito ou por ordem judicial, cabendo ao Estado comprovar fundadas razões objetivas para o ingresso forçado.

A denúncia anônima, desacompanhada de investigação prévia ou monitoramento, não configura elemento suficiente para justificar busca domiciliar.

O consentimento do morador deve ser colhido de forma escrita, livre e inequívoca, devidamente registrado, sob pena de invalidade da diligência.

A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a ilegalidade da entrada em domicílio, sendo necessário avaliar a fundada suspeita com base nos elementos disponíveis antes da diligência.

A ausência de documentação audiovisual da operação policial compromete a aferição da legalidade do procedimento.

Diante da ausência de provas válidas da materialidade e da autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos de investigação prévia, não legitima ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O consentimento para busca domiciliar deve ser escrito, inequívoco e devidamente documentado para ser válido.

A posterior apreensão de drogas não supre a ilegalidade da invasão domiciliar, devendo ser reconhecida a ilicitude da prova e mantida a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 244, 155, 61 e 397, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 20.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 12.06.2024; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0005248-64.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ANDERSON ARAUJO MENDES - OAB PA22710-A

APELADO:

PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver
PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS
da acusação de cometimento de crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

A sentença recorrida se fundamentou na nulidade das provas obtidas por meio de violação ilegal de domicílio, considerando que a entrada dos policiais na residência do recorrido ocorreu com base em denúncia anônima, sem comprovação de “
fundadas razões
” para a invasão, conforme art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal (ID nº 24420443).

O juízo a quo destacou que a apreensão de 01 (um) tablete de cocaína (106,4 gramas), conforme laudo pericial em ID 30524456, foi realizada durante revista policial em domicílio, sem mandado judicial, e que a ausência de investigação prévia ou monitoramento do local comprometia a validade da prova, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal (inviolabilidade do domicílio). Concluiu que a nulidade da prova contaminava toda a instrução processual, ensejando a absolvição sumária com base no art. 61 c/c art. 397, III, do CPP.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 24420447 e 24420453), alegando que a sentença recorrida violou o art. 155 do CPP, ao fundamentar-se exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem oportunizar a produção de provas e o contraditório. Ressaltou que a denúncia anônima, embora não bastasse para autorizar a busca, não invalidava a apreensão de drogas em flagrante, especialmente considerando que o recorrido foi preso em posse de substância entorpecente, com elementos de autoria e materialidade delitiva. A Promotoria destacou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade de buscas em flagrante delito, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita, e que a ausência de investigação prévia não anula a validade da prova, desde que o fato seja comprovado.

A defesa do apelado, por meio de Defensor Público (ID nº 24420456), sustentou a manutenção da absolvição sumária, reforçando que a invasão de domicílio foi ilegal, pois não houve investigação preliminar ou monitoramento do local, apenas uma denúncia anônima. Destacou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 423.653/RS), que reconhecem a nulidade de provas obtidas por meio de busca ilegal, independentemente da existência de flagrante delito, e que a inviolabilidade domiciliar exige controle judicial a posteriori. Pugnou, então, pelo improvimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo provimento do recurso (ID nº 24846764).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, constato que a
nulidade das provas
obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio alheio sem fundadas razões a ampará-lo foi corretamente reconhecida, uma vez que o conjunto probatório evidencia que tal prática não observou os preceitos legais e constitucionais cabíveis.

Na lavratura do auto de prisão em flagrante, constou a seguinte narrativa do policial condutor:

"(...)
QUE, é Policial Militar lotado no ROTAM e na madrugada de hoje encontrava-se de serviço juntamente com sua guarnição na VTR-4302, que estavam realizando algumas rondas pelo bairro do Guamá, em Belém
quando foram abordados por um cidadão que não quis se identificar
, e este disse que queria fazer
uma denúncia sobre um possível local de venda de drogas
, mas que seria no bairro de Águas Lindas, município de Ananindeua, e
que seria um indivíduo conhecido como 'VINI'
quem comercializava a droga,
que colheram todas as informações acerca da denúncia, e deslocaram-se até uma residência na Rua Fortaleza N° 1097, bairro Águas Lindas em Ananindeua/PA
, que no local
foram atendidos por uma cidadã que se identificou como dona da casa que na ocasião a informaram sobre a denúncia que haviam recebido e alegando não ter nada a esconder ela autorizou a entrada dos policiais em sua casa
, que em um dos cômodos foi encontrado uma prensa hidráulica e ainda na máquina havia um tablete de tamanho considerável de uma substância em pó branca, semelhante a 'cocaína', que estava no local o nacional identificado como Pedro Vinicius Soeiro dos Santos, companheiro da dona da casa, o qual confirmou que a substância era sua e que sua companheira não tinha conhecimento do que ele fazia, que efetuaram a prisão do mesmo e o conduziram para esta Seccional da Cidade Nova juntamente com a droga, a prensa hidráulica e um aparelho celular marca samsung, para as medidas cabíveis (...)."

O relato inicial já revela diversas inconsistências, especialmente quanto à alegada fundada suspeita para busca domiciliar, pois, a julgar pelo relato supramencionado, não havia nada além de uma denúncia anônima antes do ingresso forçado em domicílio alheio, sem falar na ausência da colheita de declaração por escrito do morador com registro de sua anuência para busca domiciliar.

De outro lado, especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrido.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de
ingresso policial forçado em domicílio alheio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar
nenhum elemento objetivo apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025